Tribunal: TJBA
Processo: 8002246-81.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º 8002246-81.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA Magistrado(a): Wilson Gomes de Souza Júnior Apelante: Uillian Santos de Jesus Defensor(a) Público: Marco Aurélio Campos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Mariana Tejo Marques de Oliveira Procurador(a) de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS IMPUNÍVEIS. REJEITADA. INÍCIO DA EXECUÇÃO CONFIGURADO. INSTALAÇÃO DE BATERIA PARA VIABILIZAR A SUBTRAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR SUPOSTA PROPRIEDADE DO BEM. TESE AFASTADA. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. BEM RESTITUÍDO A TERCEIRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Uillian Santos de Jesus contra a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática de furto tentado. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a conduta do agente, ao ser flagrado instalando bateria em veículo apreendido dentro de unidade policial, configura início de execução ou mero ato preparatório; (ii) verificar se a alegação de propriedade de fato do veículo, sem comprovação documental, é suficiente para afastar o dolo de subtração. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 4. Os depoimentos dos investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante são uníssonos e harmônicos, possuindo especial valor probante quando inexistem motivos para suspeição. 5. A conduta de trocar a bateria de um veículo sob custódia estatal para dar partida no motor e retirá-lo do pátio constitui inequívoco início de execução do crime de furto, e não mero ato preparatório, pois o agente já exercia atos materiais de assenhoramento e viabilização da remoção. 6. A tese de propriedade do veículo não foi minimamente demonstrada, sendo que o automóvel foi restituído a empresa terceira (legítima proprietária constante no registro), não se desincumbindo a defesa do ônus previsto no artigo 156 do CPP. 7. Dosimetria. Pena base fixada no patamar mínimo. Confissão espontânea reconhecida. Tentativa aplicada na fração máxima. Regime aberto e substituição da pena mantidos. IV. Dispositivo e Tese 8. Apelação conhecida e improvida. Tese de julgamento: 1. A prática de atos materiais destinados a viabilizar a imediata remoção de coisa alheia móvel, como a instalação de bateria em veículo imobilizado, caracteriza o início da execução do crime de furto. 2. O depoimento de policiais civis goza de presunção de veracidade e legitimidade, servindo como suporte idôneo para o decreto condenatório se em consonância com os demais elementos de prova. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II; art. 155, caput; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1683589 RO 2017/0169452-0, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19/03/2019, T6 - Sexta Turma, DJe 26/03/2019, RSTJ vol. 254 p. 1482. STJ - AgRg no HC n. 789.375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/3/2023, DJe 15/3/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002246-81.2022.8.05.0150, em que figura, como Apelante, Uillian Santos de Jesus e, como Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator